Tribunal: TJMT
Processo: 1011971-50.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1011971-50.2021.8.11.0000
Impetrante: Thaís Alcântara Gouveia
Paciente: Claudiomar Cardoso
Impetrada: Juíza da Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Claudiomar Cardoso, apontando como autoridade coatora a Juíza da Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia/MT, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do ora paciente, suspeito da prática do delito de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
Em síntese, a impetrante alega que a decisão invectivada não contém fundamentação idônea e que não estão satisfeitos os requisitos da segregação instrumental.
Nesse sentido, argumenta que o paciente não tinha a intenção de ofender a integridade corporal da vítima e que esta não se sente ameaçada por ele, tanto assim que a ofendida não teria nem sequer solicitado medidas protetivas de urgência.
Ademais, alega que o paciente possui residência fixa e exerce atividade remunerada lícita, não oferecendo risco à ordem pública, à instrução processual ou à eventual aplicação da lei penal.
Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, a revogação da custódia, providência que almeja ver confirmada no julgamento definitivo do writ (Id. n. 93377471).
Junta documentos (Ids. n. 93377473 a 93377492).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada essa premissa, constato que a tutela de urgência almejada não merece ser deferida.
Inicialmente, registro que esta Corte Estadual consolidou o entendimento que o habeas corpus, por não comportar dilação probatória, não se presta a incursões aprofundadas em questões eminentemente afetas ao mérito da ação penal condenatória, consoante o enunciado sumular n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, razão pela qual a tese de que o paciente não pretendia causar lesões corporais à vítima não tem nenhuma pertinência neste momento.
Além disso, compulsando perfunctoriamente os autos, verifico que a impetrada fundamentou a conversão da prisão em flagrante em preventiva na existência de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, bem como na necessidade da ultima ratio para acautelar a ordem pública, sobretudo por força do risco de reiteração delitiva, validamente extraído do extenso histórico criminal do paciente, de modo que, por ora, não visualizo infringência ao comando constitucional de motivação dos pronunciamentos judiciais (artigo 93, inciso IX, do Texto Maior).
Por outro lado, eventuais predicados pessoais favoráveis – de duvidosa caracterização na espécie, dada a aparente obstinação do paciente em cometer crimes – não se prestam a elidir a segregação instrumental, quando demonstrado concretamente o periculum libertatis (verbete sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).
Nesse contexto, entendo que não se revela prudente a concessão da ordem em sede de cognição sumária, devendo a situação fática ser analisada com maior cuidado por ocasião do julgamento do mérito do writ, após o aporte das informações a serem prestadas pela eminente magistrada, bem como após a manifestação do Ministério Público.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Em seguida, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 7 de julho de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator